Tribunal: STF
Processo: RHC 268891
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Nulidade. Pleito absolutório. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento. 
 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edson Saraiva de Holanda Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.048.582/AL (evento 37).

No curso da execução penal, o magistrado de primeiro grau reconheceu a natureza grave da falta disciplinar imputada ao recorrente, nos termos do art. 50, VI, c/c art. 39, II e IV, e art. 52, caput, primeira parte, todos da LEP (evento 6).

Na presente via, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade, uma vez que houve homologação judicial de falta grave sem que fosse oportunizada a prévia manifestação da defesa técnica em juízo. Alega a ausência de culpabilidade do agente, porquanto praticou o fato em “estado de completa dissociação da realidade”. Aponta que “a ausência de culpabilidade, como elemento integrante do conceito analítico de infração, conduz à atipicidade material da conduta, afastando a sanção”. Requer o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão do Juízo da Execução Penal que homologou a falta grave e, subsidiariamente, absolvição da falta grave ante a atipicidade da conduta. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 71).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 37):

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a nulidade da homologação de falta grave por ausência de audiência de justificação judicial e a declaração de atipicidade da conduta por ausência de culpabilidade, em razão de quadro clínico de transtorno mental relacionado ao uso de álcool. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de audiência de justificação judicial para apuração de falta grave, quando assegurados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar, configura nulidade; e (ii) saber se a alegação de atipicidade da conduta por ausência de culpabilidade, em razão de quadro clínico de transtorno mental relacionado ao uso de álcool, pode ser acolhida na via do habeas corpus. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A realização de audiência de justificação judicial não é condição necessária para a validade da homologação de falta grave, desde que o procedimento administrativo disciplinar tenha assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, e não tenha havido regressão definitiva de regime, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 
4. No caso concreto, o reeducando foi devidamente ouvido no curso do procedimento administrativo disciplinar, acompanhado por defensor, e foi oportunizada à defesa a apresentação de alegações finais por escrito. A homologação da falta grave não implicou regressão de regime prisional, limitando-se à alteração da data-base para concessão de benefícios, conforme previsto na legislação de regência. 
5. A alegação de atipicidade da conduta por ausência de culpabilidade não encontra amparo nos elementos constantes nos autos, que demonstram a prática de infração disciplinar dolosa, fundamentada em provas robustas e coerentes. 
6. A análise da tese absolutória ou de desclassificação da conduta demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

O Juízo de primeiro grau homologou a falta grave apurada em procedimento disciplinar, ao seguinte fundamento:

“(...)
Com efeito, foi acostada aos autos cópia do procedimento administrativo disciplinar em que apura a falta grave, ocorrida no dia 13/07/2023, imputada ao apenado, prevista no art. 50, VI, c/c art. 39, II e IV, e art. 52, caput, primeira parte, todos da LEP, qual seja: 
Art. 39. Constituem deveres do condenado: 
(...) 
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 
(...) 
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; 
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: 
(...) 
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 
(...) 
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: 
Em análise do procedimento juntado aos autos, observa-se que houve a devida instauração da sindicância, a cargo de comissão disciplinar designada através de portaria proferida pelo diretor-geral da unidade prisional Penitenciária Baldomero Cavalcanti, resultando, a título de penalidade, após ter sido o reeducando acompanhado por defensor constituído, na "suspensão ou restrição de direitos (visita do  cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados) pelo prazo de 15 (quinze) dias' ( grifamos - p. 102).
Dessa forma, nota-se que o referido procedimento administrativo disciplinar foi devidamente instaurado, sendo atendidos os prazos legais, bem como o apenado, quando do seu interrogatório, foi acompanhado por assessor jurídico, bacharel em direito, motivo pelo qual, não há falar em nulidade. 
Quanto a alegação apresentada pela Defesa acerca da ausência de volitividade do reeducando quando do cometimento do fato a ele imputado, nada obstante o relatório de psicologia às pp. 68/69 indicar que o reeducando é portador de Transtorno Mental e Comportamental devido ao Uso de Álcool (síndrome de abstinência), não há qualquer comprovação de que o reeducando era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato por ele praticado, observando que as possíveis alterações de senso perceptivas que o reeducando pode se relacionar apenas com o fato de não estar inteiramente capaz (situação de semi-imputabilidade). 
Destaque-se, ainda, que o reeducando é réu nos autos de nº 0729322-87.2023.8.02.0001, em tramitação na 10ª Vara Criminal da Capital/AL, pelos fatos a ele imputados no citado PAD. 
Nessas condições, atendidas as exigências previstas no art. 108 do Decreto nº 38.295/2000, restando comprovada a materialidade e autoria da falta disciplinar de natureza grave prevista no art. 52, caput, da LEP, HOMOLOGAMOS o procedimento administrativo disciplinar e a consequente sanção imposta em desfavor do reeducando EDSON SARAIVA DE HOLANDA JUNIOR. 
Por outro lado, observando as demais consequências advindas da prática de falta grave no curso da execução da pena, tem-se que deverá haver a alteração da data-base para fins de concessão de futuros benefícios previstos na LEP em favor do apenado, com exceção do Livramento Condicional, do Indulto e da Comutação. 
Ressaltamos, ainda, que observado o contraditório e ampla defesa através de juízo de cognição exauriente no curso da ação penal de nº 0729322-87.2023.8.02.0001, em caso de absolvição, mesmo que imprópria, do reeducando, dever-se-á ser reavaliada a presente decisão. 
Assim, para fins de concessão da progressão de regime prisional, por exemplo, deverá o apenado atingir o lapso temporal necessário a contar do dia 13/07/2023, data da infração disciplinar, levando em consideração a pena remanescente.”

Por seu turno, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução, nos seguintes termos: 

“(...)
Da preliminar de nulidade por ausência de oitiva judicial 
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a realização de audiência de justificação judicial não é condição necessária para a validade da homologação do PAD, desde que, no âmbito administrativo, tenha sido assegurado ao reeducando o direito ao contraditório e à ampla defesa.
(...)
No caso concreto, é incontroverso que o reeducando foi devidamente ouvido no curso do PAD, estando acompanhado por defensor (pp. 31/32), além de ter sido oportunizada à Defesa a apresentação de alegações finais por escrito (pp. 84/92). Ressalte-se, ademais, que o procedimento de que se trata não culminou em regressão de regime prisional, mas tão somente na homologação da infração disciplinar e aplicação de suas consequências legais típicas, tal como a alteração da data-base para fins de concessão de benefícios, conforme prevê a legislação de regência. 
Assim, não se constata qualquer violação ao devido processo legal, tampouco prejuízo à Defesa do agravante, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.
Do mérito recursal 
A alegação de ausência de dolo ou de capacidade de discernimento não encontra amparo nos elementos constantes nos autos.
A decisão administrativa reconheceu, de forma fundamentada, a prática de infração disciplinar dolosa, atribuída ao reeducando, com base em provas robustas e coerentes, aptas a formar juízo seguro de autoria e materialidade da conduta. 
A título de registro, na conclusão do PAD (fl. 100 do PAD), o Conselho Disciplinar afirmou que a autoria está inequivocamente comprovada, com elementos suficientes para confirmar que o reeducando efetivamente cometeu o fato a ele imputado. 
Além disso, apesar de o agravante apresentar diagnóstico de transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool (síndrome de abstinência), tal condição não enseja, por si só, o reconhecimento da inimputabilidade penal. 
Com efeito, a jurisprudência reconhece que o uso abusivo de substâncias entorpecentes ou álcool pode implicar, eventualmente, semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do Código Penal), o que não exclui, por completo, a responsabilidade penal e disciplinar do agente. 
O PAD considerou tal peculiaridade, tendo a direção do estabelecimento prisional avaliado a hipótese como de imputabilidade com responsabilidade diminuída, recomendando a redução da sanção disciplinar, e não a exclusão da responsabilização. 
Ressalte-se que a ação penal n.º 0729322-87.2023.8.02.0001, que apura os mesmos fatos em curso na 10ª Vara Criminal da Capital/AL, ainda não foi julgada. 
Assim, a decisão administrativa se apoia em elementos próprios e eventuais efeitos da ação penal só repercutirão no Juízo da execução caso venha a ocorrer absolvição criminal (inclusive imprópria) do reeducando, o que, por ora, não se verifica.
Portanto, o reconhecimento da falta grave foi amparado em elementos probatórios válidos e suficientes, não havendo que se falar em error in judicando. 
Diante do exposto, conheço do presente agravo em execução penal para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), com o reconhecimento da prática de falta grave pelo reeducando. 
É como voto.”

O Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões anteriores que reconheceram a infração disciplinar de natureza grave ao seguinte fundamento (evento 37):  

“(...)
A respeito da preliminar de nulidade, cabe destacar a jurisprudência deste Tribunal Superior que se orienta no sentido de que é prescindível a realização de audiência de justificação para apuração de falta grave, nos casos em que o procedimento administrativo disciplinar se desenvolveu com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e não tiver o reeducando sido regredido definitivamente de regime.
(...)
Dessa forma, considerando que não houve regressão de regime, bem como que foram assegurados o contraditório e a ampla defesa na apuração administrativa da falta disciplinar, com presença do defensor ao longo do procedimento administrativo, não observo ilegalidade a ser reparada neste mandamus. 
De outro lado, vale ressaltar que, havendo a Corte de origem afirmado o cometimento da falta disciplinar pelo reeducando, com elementos probatórios válidos e suficientes, e, ainda, consignando expressamente que a hipótese seria de imputabilidade com responsabilidade diminuída, o acolhimento da tese absolutória demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório, providência inviável no rito célere do habeas corpus.
(...)
Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

No que se refere à tese defensiva de nulidade em razão da ausência de prévia manifestação da defesa técnica em juízo, conforme ressaltado pelo ato apontado como coator, “foram assegurados o contraditório e a ampla defesa na apuração administrativa da falta disciplinar, com presença do defensor ao longo do procedimento administrativo”. 

Esta Suprema Corte já se pronunciou acerca da desnecessidade de oitiva do reeducando em audiência de justificação para apuração de falta grave, quando observados o direito à ampla defesa e ao contraditório em procedimento administrativo. Nesse sentido, “a formalização prévia de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena, no qual foram resguardados os princípios do contraditório e a ampla defesa, torna “desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica” (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/5/2019); “A oitiva do executando, no procedimento administrativo, na presença do seu advogado, afasta a necessidade de nova oitiva na fase judicial”(HC 211.967, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023).

De outro lado, no que tange à análise da culpabilidade na prática da falta grave como fundamento para a absolvição do recorrente, o ato apontado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.

Por fim, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente